Tribunal: TJDFT
Processo: 0010431-62.2012.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
direito processual civil. embargos de declaração EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. VÍCIOS INEXISTENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação interposta em procedimento de dúvida registrária.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de vícios no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do CPC, art. 1.022.
4. Inexistem os vícios alegados pelas Embargantes, não havendo contradição na expressão “apelação cível”, que decorre da estrutura organizacional do TJDFT e não acarreta prejuízo.
5. A alegação de incompetência funcional do TJDFT não prospera, pois o recurso de apelação foi interposto pelas próprias Embargantes perante este Tribunal, não sendo admissível a insurgência contra a competência após resultado desfavorável.
6. Não há omissão quanto à análise da coisa julgada, já reconhecida em ações anteriores.
7. Decisões proferidas pela Justiça Federal e pelo STJ não afastam os efeitos da coisa julgada reconhecida neste Tribunal, tampouco impõem suspensão do feito ou modificação do entendimento adotado.
8. A Turma Cível não possui competência para julgar crimes ou investigar alegações de fraude, sendo vedada também a supressão de instância.
9. Os fatos novos alegados após os embargos de declaração não guardam relação com o objeto da dúvida registrária e revelam intenção de tumultuar o processo, configurando litigância de má-fé, nos termos do CPC, art. 80, inc. IV e V.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Inexistindo vícios de contradição, omissão, obscuridade ou erro material, é incabível a rediscussão do julgado por meio de embargos de declaração.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; 80, inc. IV e V; 81, §2o; e 1.026, §2o. CC, art. 485. L. 6.015/1973, art. 202.